Tribunal: STF
Processo: Pet 11344
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão proferido pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que não reconheceu de reclamação, por não ser a via adequada para a análise do acerto ou desacerto da decisão, cabendo ao reclamante “valer-se dos meios processuais cabíveis para questionar a superveniente decisão do Juízo de origem quanto aos aspectos não abrangidos pela decisão do STJ, sob pena, inclusive, de indevida supressão de instância.”



    Após a interposição do recurso ordinário (e-Doc 40) por Carlos Alexandre Viana, despacho do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro OG Fernandes (e-Doc 47), determinou a intimação da parte recorrida para apresentar contrarrazões ao recurso e o posterior encaminhamento dos autos ao Supremo Tribunal Federal.



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em reclamação (e-Doc 51), nos seguintes termos:



    A Decisão recorrida não merece reparos, devendo ser negado provimento ao Recurso Ordinário em questão.



    Sabe-se que a reclamação é um instrumento processual utilizado para garantir a observância da autoridade de decisões proferidas por tribunais superiores ou que contrariem súmulas vinculantes.



    No entanto, na hipótese de inadmissão da reclamação pelo órgão julgador competente, não cabe o recurso ordinário constitucional, pois a inadmissão da reclamação não se enquadra nas hipóteses de prescrição na legislação processual para sua interposição. Isso ocorre porque o recurso ordinário constitucional somente é cabível contra decisões denegatórias de habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, e não contra decisões que inadmitem reclamação.



    Assim, a interposição de recurso ordinário de decisão que não conheceu de reclamação configura erro grosseiro, desautorizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal".



    Não é outro o entendimento desta Suprema Corte:



    RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. As hipóteses de cabimento do ordinário estão insertas no artigo 102, inciso II, alíneas "a" e "b", da Constituição Federal de 1988. Descabimento de fungibilidade entre recursos, ante erro grosseiro. (Pet-AgR - AG.REG. NA PETIÇÃO , MARCO AURÉLIO, STF.)



    No tocante ao mérito, verifica-se que o v. Acórdão não contrariou a decisão do STJ no HC n. 658.880/SP, pois as circunstâncias que antecederam o ingresso dos policiais no domicílio do acusado evidenciaram, de modo objetivo, as fundadas razões que justificaram o ingresso no imóvel em que se residia o paciente, não se constatando, portanto, ilicitude das provas obtidas.



    Nesse sentido:



    “PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. LEGALIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO AO ART. 214 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).



    2. Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.



    3. O crime de tráfico de drogas na modalidade atribuída ao ora recorrente (guardar ou ter em depósito) possui natureza permanente. Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial.



    4. No presente caso, a polícia, em patrulhamento, ao avistarem uma motocicleta e o réu, aparentemente negociando, aproximou-se, momento que o acusado tentou entrar na casa, sendo abordado enquanto estava na garagem, na porta de casa, momento em que se apreendeu 409 porções de cocaína pesando 321,71g. Assim, está presente a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, uma vez que os policiais militares tinham conhecimento que o acusado, junto a alguns familiares, estava envolvido com o tráfico, sendo um conhecido traficante da região. Considerando, portanto, a natureza permanente do delito do art. 33 da Lei n.1.343/2006, e a presença da justa causa para ensejar o ingresso dos agentes de polícia dentro do imóvel réu, no caso, na garagem, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.(...). Incidem ao caso as Súmulas 282/STF e 211/STJ.



    6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1786034/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021)."



    Por todo o acima exposto, o Ministério Público Federal pugna pelo não conhecimento Recurso Ordinário interposto, e, se conhecido, pelo improvimento do recurso. (grifos acrescidos)



    Nesse mesmo sentido as contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (e-Doc 60), que concluiu pelo não conhecimento do recurso. Vide:



     (...) Logo, caso entenda o recorrente que os fundamentos trazidos pelo Juízo de primeiro grau não são suficientes para embasar a condenação, deve apelar ao Tribunal de Justiça, não sendo possível que sua pretensão seja acolhida em sede de recurso ordinário, mesmo que recebido como habeas corpus.



    Diante do exposto, aguarda-se o não conhecimento do presente recurso ou, se recebido como habeas corpus, que seja negado seguimento.



    Remetido o processo a esta Corte, os autos foram autuados como PET e distribuídos em 03.05.2023. É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, é fundamental determinar a competência desta Corte para o julgamento do feito. O art. 102, II, a, da Constituição Federal delineia as hipóteses de cabimento de recurso ordinário perante o Supremo Tribunal Federal:  



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II - julgar, em recurso ordinário:



    a) o habeas corpus , o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.



    Assim, a competência do Supremo Tribunal Federal no julgamento de recursos ordinários é limitada pela Carta Magna às hipóteses de decisões denegatórias de remédios constitucionais, proferidas por Tribunais Superiores.



    Não obstante, observa-se que o presente recurso ordinário busca a reforma de acórdão do STJ que negou provimento a agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que não reconheceu de reclamação. Resta evidente, portanto, que o objeto não consta no rol do art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Dessa forma, é manifesto o descabimento do recurso ordinário, uma vez que constitui medida processual flagrantemente inadmissível por carecer de amparo jurídico. Entender de outro modo, de forma a ampliar seu objeto, significaria transfigurar o próprio instrumento processual, além de atribuir ao Supremo Tribunal Federal competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Ressalta-se que, ainda, que esta Corte não atua como revisora de decisões do Superior Tribunal de Justiça.



    Por se tratar de erro grosseiro, não é aplicável o princípio da fungibilidade. Nesse sentido a jurisprudência desta Corte:



“RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. As hipóteses de cabimento do ordinário estão insertas no artigo 102, inciso II, alíneas a e b, da Constituição Federal de 1988. Descabimento de fungibilidade entre recursos, ante erro grosseiro” (Pet 5166 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO Primeira Turma, DJe de 25/8/2015). 



“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE NÃO APLICÁVEL AO CASO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



I - A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme quanto ao não cabimento de recurso ordinário contra decisão monocrática de relator que indefere a inicial de mandado de segurança. Ademais, por tratar-se de erro grosseiro, não se admite a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes. 



II - Agravo regimental a que se nega provimento.”



(RMS 38.309 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 02.3.2022)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, não conheço do recurso e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, para as providências jurídicas cabíveis.



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente